Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742842-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIANE DOS SANTOS SANTOS APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DESPACHO Defiro a renúncia dos advogados, Dr. José Idemar Ribeiro (OAB/DF 8.940); Dra. Morgana Correa Miranda (OAB/DF 41.305); Dra. Manuella Pianchão de Araújo (OAB/DF 34.007); Dra. Jéssica Fernandes Barreto Albuquerque (OAB/DF 49.936); Dra. Paloma Braga dos Santos (OAB/DF 76.568); Dra. Rosiane Caixeta da Silva (OAB/DF 58.486); Dra. Thuana dos Santos Carneiro Cassimiro (OAB/DF 72.449); Dra. Ludmila Cristina Santana (OAB/DF 48.404), nos termos do art. 112 do CPC/2015 (ID 71399743). Intime-se a apelada, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, por carta com aviso de recebimento, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual. Retire-se de pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator